Tribunal: STF
Processo: Rcl 64799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. VEDAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA. LEI N. 14.713/2023. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS DECISÕES QUE DEFINIRAM A GUARDA COMPARTILHADA. APONTADA OMISSÃO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE VISITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



Relatório



    1. Embargos de declaração na medida cautelar na reclamação, opostos por P.T.O.V, em 8.4.2023, contra decisão pela qual deferida medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar a guarda unilateral da criança em favor da reclamante.



    2. Nos presentes embargos de declaração, P.T.O.V. pretende “sanar dúvida quanto à forma do exercício das visitações por parte do genitor, ora Embargante, enquanto vigorar os efeitos da guarda unilateral deferida liminarmente em favor da genitora, ora Embargada ” (fl. 1, e-doc. 56).



    Esclarece que “a ação principal de guarda e regulamentação de visitas foi proposta pelo genitor Reclamado, ora Embargante, em abril de 2021, a fim de garantir seu direito de convivência com a única filha das partes, [R.P.T.V.O], que hoje conta com 3 anos e 9 meses. Diante deste fato e que, embora a genitora esteja provisoriamente com a guarda unilateral em razão da liminar, a modificação da guarda para unilateral não retira o poder familiar do genitor e, também, não necessariamente modifica a forma de convivência do genitor com a filha vez que, o art. 1.589 do Código Civil garante o direito de convivência do genitor que não possua a guarda” (fl. 2).



    Aponta que “a presente Reclamação Constitucional se insurge exclusivamente contra o Acórdão nº. 1799784, que julgou os Embargos de Declaração das partes e o pedido de guarda unilateral feito de forma incidental e após a oposição dos declaratórios (…) este foi o único Acórdão que tratou do pedido incidental de guarda unilateral” (fl. 3, e-doc. 56).



    Argumenta que “a manutenção da guarda compartilhada fora mantida (…) por não haver sequer indícios de violência doméstica praticada pelo genitor contra a criança. A única medida protetiva existente que envolve a criança é em relação ao avô paterno (…) A outra medida protetiva é exclusivamente para a genitora em razão de conversa, via Whats App, entre os genitores da criança após recusa da genitora em permitir o contato da criança com a avó paterna – ou seja, não houve efetiva violência – e prova disso é que a permissão da convivência com a avó paterna foi devidamente esclarecida no Acórdão reclamado” (fl. 4, e-doc. 56).



    Acentua que “nenhuma das medidas protetivas proibiu o convívio entre pai e filha pois, por mais “preventivas” que sejam, não há sequer indícios de que a criança esteja sofrendo violência doméstica para que tal proibição se estenda a ela” (fl. 5, e-doc. 56).



    Suscita “dúvida (…) com relação à forma para o exercício da convivência do genitor com sua filha a partir da liminar embargada, principalmente porque a Decisão incluiu, por conta própria, o Acórdão nº. 1767352, anterior ao pedido de guarda unilateral e que julgou as Apelações das partes. Isto se deve ao fato de ter constado na Decisão embargada que a liminar terá o condão de “suspender os efeitos das decisões reclamadas” (grifei) e, o referido Acórdão nº. 1767352 não só manteve as regras de convivência contidas na Sentença, como também ampliou o regime de convivência (incluiu mais um dia da semana para o pai conviver com a filha)” (fl. 5, e-doc. 56).



    Pondera que, “se a liminar que deferiu a guarda unilateral tem por escopo ser mais uma medida tomada por precaução, que os danos colaterais sejam ínfimos e, da forma como proferida, poderá ser eventualmente utilizada pela Reclamante para impedir o convívio entre pai e filha. Os elementos carreados aos autos (estudo psicossocial, pareceres do Ministério Público e as próprias decisões) corroboram para o fato de que, embora existente grave animosidade entre os genitores, a criança está plenamente adaptada e inserida no ambiente paterno, estando bem amparada quando aos cuidados paternos e, empreender mudanças à convivência atual não oferecerá melhores condições de vida à criança, muito pelo ao contrário” (fl. 8, e-doc. 56). 



    Pede sejam os embargos de declaração “conhecidos e providos a fim de que, seja sanada a dúvida quanto à forma do exercício das regras de convivência entre o Reclamado e sua filha ante a imposição da guarda unilateral pela liminar embargada” (fl. 9).



    3. Em 8.4.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Desembargador Cruz Macedo, prestou informações (e-doc. 58). Em sua manifestação produziu percuciente relato sobre a sucessão de atos processuais, nos termos seguintes:



    “[N]o bojo dos autos nº 0711224- 39.2021.8.07.0016, o autor (…) propôs AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c DECLARATÓRIA DE GUARDA COMPARTILHADA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de R. S.P (...). A referida ação foi distribuída ao Juízo da QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. (…) 



    Após a instrução do feito, foi proferida Sentença (ID 46308426, PJE2º Grau) com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado (...) para: a) FIXAR guarda compartilhada, com lar de referência materna, da menor {R.P.T.V.O]; b) REGULAMENTAR a convivência paterna nos seguintes termos: b.1) A partir da sentença, e independentemente de trânsito em julgado: b.1.1) Semanalmente entre sextas-feiras e sábados, devendo o genitor buscar a criança às sextas-feiras na escola e deixá-la no lar materno às 18h dos sábados; b.1.2) Semanalmente às quartas-feiras, das 10h às 14h, devendo o genitor retirar a criança no lar materno e deixá-la na escola no período vespertino, competindo à genitora buscar a filha ao final da aula; b.2) A partir do mês de junho de 2023: b.2.1) Em finais de semanas alternados, devendo o genitor buscar a criança às sextas-feiras na escola e deixá-la no lar materno às 18h dos domingos; b.2.2) Em adição, semanalmente às quartas-feiras, das 8h às 14h, devendo o genitor retirar a criança no lar materno e deixá-la na escola no período vespertino, competindo à genitora buscá-la ao final da aula; b.2.3) Nos aniversários da infante, feriados de carnaval e semana santa, nos festejos de final de ano, férias e recessos escolares o autor terá a filha consigo de modo alternado e intercalado; b.2.4) nos dias dos pais e aniversário do genitor passarão na companhia dele (das 8h às 18 horas), e nos dias das mães e aniversários da genitora, na desta; b.2.5) Natal e ano novo intercalados e alternados de tal sorte que no primeiro ano o Natal será com a genitora e o ano novo com o genitor; b.2.6) férias escolares metade do período com cada um, sendo a primeira metade com o genitor e a segunda metade com a sua genitora; b.2.7) em seus aniversários, passarão na companhia do genitor nos anos pares (das 8h às 18h) e na da genitora nos anos ímpares, sem prejuízo das atividades escolares. (…) 



    O douto juízo deu provimento aos Embargos de Declaração (...), para passar a constar na sentença: "b.2) A partir do mês de novembro de 2022". 



    Irresignada a parte ré interpôs Apelação (...). Apelação interposta pelo autor (...). 



    A c. 7ª Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e NEGOU PROVIMENTO ao apelo da Ré "(...) para: a) alterar e majorar o regime de convivência, de modo a autorizar que busque a filha às terças e quintas-feiras na instituição de ensino, e a deixe no dia seguinte também na escola, cabendo a ré buscá-la às quartas e sextas-feiras, exceto naquela correspondente ao final de semana que lhe caiba; b) bem assim para fixar que a primeira metade das férias de janeiro seja com o genitor que ficar com a criança no ano novo." 



    Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. DIREITO DA CRIANÇA. PERIODO DE ADAPTAÇÃO. PRECLUSÃO. VIGILÂNCIA. DESNECESSÁRIA. AUMENTO DO CONVÍVIO. RAZOÁVEL. 1. O convívio familiar e a preservação da afetividade entre pai e filha constituem direitos da própria criança, sempre amparado no seu melhor interesse. 2. Não se vislumbra a necessidade de concessão de maior prazo para a adaptação da criança com os pernoites com o pai, se a criança já até passou férias escolares com o seu genitor. 3. Igualmente desnecessária a imposição de vigilância ou supervisão, se tais medidas apenas gerarão constrangimento e obstáculo à evolução da qualidade do contato pai e filha nesse momento. 4. Na ausência de qualquer princípio de prova de inadequação do convívio paterno com a filha, deve-se ampliar o regime de convivência, pois situação que melhor atende o interesse da criança. 5. Inconcebível a extensão da visitação aos avós, enquanto vigorar a medida protetiva concedida contra si. 6. Razoável a prefixação da primeira metade das férias de janeiro com o genitor que ficar com a criança no ano novo. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré. (...) Sobreleva ressaltar, ainda, que, em face do mencionado Acórdão, a parte autora e a parte ré interpuseram Embargos de Declaração (...). A c. 7ª Turma Cível lavrou o Acordão nº 1799784, por unanimidade, (...) rejeitando os embargos de declaração da ré e acolhendo os do autor para: "tão somente para esclarecer que a restrição da visitação à avó paterna se limita a realizada de forma conjunta, ou próxima do avô paterno, enquanto vigorar a proibição de contato e o distanciamento mínimo imposto por decisão judicial.". 



    Ademais, a parte ré interpôs Recurso Especial, em face do Acórdão ID 54593918 (PJE2º Grau) sustentando, em síntese, que: "Portanto, ao manter a guarda compartilhada da menor, nada obstante a vigência de duas medidas protetivas no contexto familiar em questão (uma em desfavor do pai em relação à mãe, ora Recorrente, e outra em desfavor do avô paterno em relação à própria neta), resta clara a violação ao art. 1º da Lei nº 14.713/2023, ensejando o provimento do presente recurso especial." (…) 



    Atualmente, os autos se encontram em cartório aguardando manifestação do MPDFT” (e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. Na espécie, não se comprova omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Entretanto, há de se acolherem esses embargos de declaração opostos por P.T.V.O. apenas para esclarecer os limites da decisão proferida na presente reclamação.



    A causa de pedir da presente ação consiste no alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, no que respeita à fixação de guarda compartilhada entre os genitores. Argumentou a reclamante que a vedação legal ao deferimento de guarda compartilhada em casos nos quais se comprovasse risco de violência domestica ou familiar teria sido afastada pela autoridade reclamada, sem o correspondente cumprimento da cláusula de reserva de plenário.



    Dispõe o § 2º do art. 1.584 do Código Civil, alterado pela Lei n. 14.713/2023:



    “Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (…) § 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar” (grifos nossos).



    6. O exame preliminar da causa, sujeito à reapreciação no julgamento do mérito, com os elementos e esclarecimentos que venham a ser apresentados, conduziu ao reconhecimento de que autoridade reclamada teria descumprido a súmula vinculante n. 10, ao negar provimento à apelação interposta por R.S.P. e manter sentença que havia julgado procedente o pedido de guarda compartilhada formulado por P.T.V.O.



    Embora a inicial da ação indique como autoridade reclamada a Sétima Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o deferimento da liminar nesta ação para suspender apenas os efeitos do acórdão pelo qual mantida a forma de guarda fixada em sentença não traria utilidade prática alguma, tampouco resguardaria a efetividade de norma cuja incidência foi aparentemente afastada. Tanto se dá porque a suspensão dos efeitos do acórdão neste ponto seria inócua, pois faria prevalecer o que posto na sentença pela qual se fixou o regime de guarda, mantendo-a compartilhada.



    Assim, considerando o efeito substitutivo da apelação (art. 1.008 do Código de Processo Civil), a suspensão dos efeitos do acórdão alcançou igualmente a sentença, no ponto em que deferiu a guarda compartilhada. Para que não remanescessem dúvidas sobre a suspensão dos efeitos da sentença no ponto controvertido nesta reclamação, fez-se constar do dispositivo: “defiro a medida liminar requerida para suspender os efeitos das decisões reclamadas e determinar a guarda unilateral da criança em favor da reclamante.”



    7. A suspensão dos efeitos daquelas decisões, na forma determinada na presente ação, restringe-se à questão aqui controvertida, a saber, o regime de guarda, não alcançando os demais temas tratados na sentença e no acórdão de julgamento das apelações e dos respectivos embargos de declaração.



    Assim, tudo o que definido na instância ordinária sobre aos horários de visita, ao regime de férias, as datas festivas, ao lar de referência, entre outros, persiste inalterado. O mesmo se dá em relação às restrições impostas em medidas protetivas deferidas em processos conexos que estejam vigentes. Impõe-se destacar que eventuais dúvidas que surjam entre as partes sobre esses temas devem ser dirimidas pelas autoridades judiciárias competentes, que, com todos os elementos constantes dos autos, haverão de solucioná-las com maior acuidade e sempre em busca dos melhores interesses da criança. 



    8. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração apenas para esclarecer que a medida liminar deferida na presente ação restringe-se a suspender os efeitos das decisões indicadas na parte em que deferida a guarda compartilhada, fixando, provisoriamente, guarda unilateral em favor da reclamante (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria para cumprir a parte final da decisão embargada, remetendo os autos à Procuradoria-Geral da República, para que apresente parecer, com a urgência que o caso e os interesses em conflito impõem.



    Com o esclarecimento agora prestado, determino seja a medida liminar deferida nesta reclamação submetida ao cuidado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na próxima sessão do plenário virtual, para fins de referendo, nos termos regimentais.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora